Tribunal: TJES
Processo: 0010262-10.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010262-10.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIT - SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA & LOCACAO LTDA

APELADO: JOAO GERALDO PERONI LEOPOLDINO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
– PESSOA JURÍDICA –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
– RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Acerca da casuística em análise, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova”
(STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

2.
A indevida inscrição ou manutenção da anotação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito acaba acarretando a qualquer pessoa embaraços e restrições ao crédito vigiado pelo mercado comercial e financeiro, sendo que a mesma conclusão tem-se em relação ao cadastro de dívida ativa, o que legitima a pretensão autoral de receber indenização pelos danos morais sofridos.

3.
No que tange ao quantum indenizatório por abalo extrapatrimonial, em regra, é arbitrado mediante prudente estimativa do magistrado que leva em conta a condição social e econômica dos envolvidos e a necessidade de com a quantia satisfazer os percalços sofrido pela vítima, orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.
Este Sodalício tem entendido que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e atinge adequadamente a finalidade da reparação, sem ocasionar, por outro lado, enriquecimento ilícito.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0010262-10.2016.8.08.0047

APELANTE
:
SIT – SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA & LOCAÇÃO LTDA

APELA
D
O:
JOÃO GERALDO PERONI LEOPOLDINO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIT – SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA & LOCAÇÃO LTDA
em face da sentença de fls. 144/146, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da

A
ção de
C
obrança
ajuizada em face de
JOÃO GERALDO PERONI LEOPOLDINO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Isto posto, sem maiores digressões JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$4.594,55 (quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao débito de IPVA, sendo que a correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria Geral da Justiça, deverá incidir a partir do prejuízo (data de cada pagamento) até a citação, oportunidade em que a quantia passará a ser atualizada apenas com base na SELIC; e

CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao contrato inadimplido, montante que deverá ser atualizado, somente pela SELIC, desde o inadimplemento, que ocorreu em 01/02/2016 (fl. 23).

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do de Processo Civil. Face a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e, verba honoraria,
pro rata
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base nos arts. 85, §2° e 86 do CPC.

Em suas razões (fls. 162/166), aduz, em suma, que foi prejudicada pela prática negligente do requerido, em razão da indevida inscrição em dívida ativa e dos protestos lançados em seu nome. Em razão do alegado abalo de crédito, pleiteia a reforma da r. sentença para condenar o recorrente ao pagamento de danos morais.

Subsidiariamente, requer que os honorários sejam na importância de 10% (dez por cento) sobre a parcela do pedido improcedente.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme verbete sumular nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Ademais, acerca da casuística em análise, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...)
o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova
”
(STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

Este também é o entendimento adotado no âmbito deste Sodalício:

(...) 4) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral,
deve ser reconhecido o direito à indenização à pessoa jurídica submetida, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, seguida do protesto de títulos em seu desfavor, por ser presumido o agravo moral em tais casos, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
5) É excessivo o valor arbitrado a título de indenização (R$ 10.000,00), razão pela qual, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, deve ser reduzido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140402116, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

________________________________

(...) 3)
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140258260, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

________________________________

(...) 1)
É entendimento pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte que tratando-se de protesto indevido, como ocorre
in casu
, é devida a indenização por danos morais, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
2) Observando parâmetros jurisprudenciais de indenização por danos morais que envolvem pessoa jurídica em inscrição indevida, noto uma média aproximada de condenação de R$5.000,00 (cinco mil reais). 3) Em se tratando de indenização por dano moral, decorrente de responsabilidade extracontratual, deve incidir juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, também do STJ. 4) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 044150000402, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

No caso, como consignado na sentença primeva, restou demonstrado que as partes celebraram um contrato de compra e venda, referente aos veículos de placas EQL 5387, EQL 5393, EQL 5407, EQL 1868, EQL 1884, EQL 1887, EQL 1903, contudo, o requerido deixou de adimplir com o pactuado, circunstância que levou o apelante a ser negativado e inscrito em dívida ativa por débitos de IPVA.

Como é cediço, a indevida inscrição ou manutenção da anotação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito acaba acarretando a qualquer pessoa embaraços e restrições ao crédito vigiado pelo mercado comercial e financeiro, sendo que a mesma conclusão tem-se em relação ao cadastro de dívida ativa, o que legitima a pretensão autoral de receber indenização pelos danos morais sofridos.

Com efeito, o dano causado à reputação comercial da apelante é evidente, o que, como visto nos precedentes jurisprudenciais citados, pode até mesmo ser presumido em razão da publicidade que é dada ao registro de protesto.

A propósito, é o entendimento dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...)
Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Cabimento. Inclusão do nome do autor no CADIN em razão do inadimplemento pela ré. Ato lesivo a ensejar a reparação por abalo extrapatrimonial.
Recurso parcialmente provido.

(TJSP; AC 1030789-43.2016.8.26.0506; Ac. 12478872; Ribeirão Preto; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Leme; Julg. 28/01/2016; DJESP 17/05/2019; Pág. 2170)

____________________________

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. Acordo entre as partes quanto ao pedido de obrigação de fazer. Acolhimento do pedido indenizatório. Apelo da ré. Anterior ação proposta pela compradora, postulando a anulação do negócio jurídico, que foi julgada improcedente. Indenização por danos morais mantida. Condenação que não se tratou de penalidade por eventual descumprimento da obrigação assumida no acordo. Descabimento da alegação da ré de que não pôde desde logo realizar a transferência da titularidade do veículo em razão da restrição judicial que pendia sobre ele, pois desde a anterior ação que tramitou entre as partes já tinha sido comunicado o levantamento de tal restrição.
A autora recebeu aviso de protesto, em seu nome, de dívida de IPVA e teve débitos inscritos na dívida ativa do Estado. Danos morais presentes. Súmula n. 227 do STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, pois tal inscrição abala seu crédito e imagem perante o mercado.
Apelação não provida.

(TJSP; AC 1011475-55.2018.8.26.0405; Ac. 13550039; Osasco; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 12/05/2020; DJESP 15/05/2020; Pág. 2544)

No que tange ao
quantum
indenizatório por abalo extrapatrimonial, em regra, é arbitrado mediante prudente estimativa do magistrado, que leva em conta a condição social e econômica dos envolvidos e a necessidade de com a quantia satisfazer os percalços sofrido pela vítima, orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ainda, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Analisando hipóteses semelhantes, verifico que este Sodalício tem entendido que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e atinge adequadamente a finalidade da reparação, sem ocasionar, por outro lado, enriquecimento ilícito, vejamos:

(...) 3. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 4.
O
qua
n
tum
fixado em primeiro grau de jurisdição cinco mil reais se mostra consentâneo com o entendimento deste Tribunal e atende as finalidades do instituto em análise.
5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170047070, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

________________________________

(...) 4.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pelas instituições financeiras, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrente, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160195954, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

________________________________

(...) 3 Nesses casos,
a jurisprudência desta egrégia Corte vem apontando como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando não demonstrada outra particularidade danosa, além do documento que comprova a negativação.
4 Em se tratando de relação contratual, devem incidir juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. 5 Segundo a Súmula 326 do STJ, Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 6 Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 041130009230, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, integralmente, o voto do relator.